Tribunal: TJSP
Processo: 2232494-31.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-10
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.Decisão que suspendeu o andamento de Ação de Despejo com base no decidido na Ação Civil Pública n.0003769-81.2000.8.26.0045. Suspensão dos processos que têm a agravante Imobiliária e Construtora Continental Ltda como parte, e por objeto imóvel localizado no Parque Rodrigo Barreto, sendo este o caso dos autos. Decisão mantida RECURSO IMPROVIDO.